Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001956-23.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A RECORRIDA: EUGENIA APARECIDA ROSA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível (ID 18404236), que assim concluiu: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA A ESTE TÍTULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA LÍCITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. Nada obstante o artigo 5o, inciso VI, da Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional permita a cobrança de “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”, a exigência de tarifa a este título se mostra abusiva quando não houver demonstração da prestação do serviço. (...) 5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Referido decisum está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018). (g.n.). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031